Tribunal: CARF
Processo: 11516.720696/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720696/2012-42
ACÓRDÃO
1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUTORA DE IMÓVEIS. BENS RECEBIDOS
EM PERMUTA. RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL. ARTIGO 43 DO CTN
Nas transações realizadas entre empresa construtora de imóveis e seu
cliente, em que aquela oferece imóvel de sua construção, os valores dos
bens dados por este em troca não constituem receita tributável, sendo
permitido, inclusive a inclusão de outros bens além de imóveis na permuta.
A simples permuta, em que ocorre a troca de unidades imobiliárias,
economicamente neutra, sem revelar acréscimo patrimonial nos termos do
art. 43 do CTN, sem a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica
de renda ou de proventos de qualquer natureza, não configura receita
tributável da pessoa jurídica na sistemática do lucro presumido.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos
reflexos alusivos à CSLL, ao PIS e a Cofins, o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi
Catunda e Paulo Mateus Ciccone que davam provimento em menor extensão.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP, e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativos ao ano calendário de 2009, tendo
por motivação a ausência de recolhimento de tributos em face de realização de permutas de
imóveis.
O auto de infração de CSLL (fls. 78/84) exige o recolhimento de R$ 36.023,40 de
contribuição e R$ 27.017,55 de multa de lançamento de ofício. Foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 95/107:
 Omissão de receita. Falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas da
atividade omitidas nos períodos de 07/2009 e 12/2009. Enquadramento
legal nos arts. 2o e 3° da Lei no 7.689/1988; art. 29 inciso I da Lei no
9.430/1996; art. 22 da Lei no 10.684/2003; arts. 2°, 24 § 2° da Lei no
9.249/1995.
 Multa de 75%.
O auto de infração de Cofins (fls. 85/89) exige o recolhimento de R$ 100.065,00 de
contribuição e R$ 75.048,75 de multa de lançamento de ofício. Foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 95/107:
 Incidência cumulativa padrão. Omissão de receita sujeita à Cofins: nos
períodos de 07/2009 e 12/2009. Enquadramento legal nos arts. 2°, 3° e 8° da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 1° da Lei Complementar no
70, de 30 de dezembro de 1991; art. 24 § 2° da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
 Multa de 75%.
O auto de infração de PIS (fls. 90/94) exige o recolhimento de R$ 21.680,75 de
contribuição e R$ 16.260,57 de multa de lançamento de ofício. Foram apuradas infrações
relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 95/107:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
3
 Incidência cumulativa padrão. Omissão de receita sujeita à contribuição para
o PIS/Pasep: nos períodos de 07/2009 e 12/2009. Enquadramento legal nos
artigos 2° inciso I, 8° inciso I, 9° da Lei no 9.715/1998; arts. 1° e 3° da Lei
Complementar no 7/1970; artigos 2° e 3° da Lei no 9.718/1998; art. 24 § 2°
da Lei no 9.249/1995.
 Multa de 75%.
Conforme relato da DRJ, a base de cálculo dos lançamentos foram os bens que a
empresa recebeu bens em permuta, como parte do pagamento de imóveis de sua construção,
assim discriminados:
 1) Um apartamento n° 902 no Edifício Residencial Costa do Marfim, situado na Av.
Hercílio Luz, n° 1199, Centro, Florianópolis, SC, e vaga de garagem n° 02, situada no mesmo
edifício. Registrados sob matrículas n° 40.256 e 40.257, folhas 01, em 27 de janeiro de 1993,
em nome do cliente, no valor de R$ 200.000,00; e 2) Outro apartamento n° 303 no
Conjunto Habitacional Verde Mar, situado na Trindade, 4° subdistrito desta capital,
registrado sob a matrícula n° 12.634, folha 1, em 06 de Maio de 1981, também em nome do
cliente, no valor de R$ 70.000,00. Bens vendidos ao Cliente: Apto. 701, VG. 52 e 62, HB 27,
no Residencial Quintas das Romãs. Data da Entrega do Bem: 03/12/2009. Valor total da
permuta: R$ 270.000,00.
 1) Um automóvel GM/Astra HB 4P Elegance, ano 2006, modelo 2007, cor preta, placa ACJ
5808, código RENAVAM 89.540007-3, no valor de R$ 32.500,00; e 2) Um apartamento n°
1.101, vagas de garagem 23 e 24 e Hobby Box 04, todos os imóveis no Edifício Residencial
Solar Dona Amélia, situado na Rua Durval Melquíades de Souza n° 691, nesta Capital,
Matrícula n°s 58.676, 58.631 e 58.632 registrados no 1° Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Florianópolis/SC, no valor de R$ 350.000,00. Bem vendido ao Cliente: Apto.
1201, VG. 65 e 82, HB 37, no Residencial Quinta das Romãs. - Data da Entrega do Bem:
15/07/2009. Valor total da permuta: R$ 382.500,00.
1) Um imóvel situado na Rua Ferreira Lima, n° 238, constituído de um terreno com área
total de 772,20 m2, com uma casa edificada, conforme Registro de Imóveis de n° 10.034, do
Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. Bens vendidos ao Cliente:
1) Um apartamento n° 101, Vagas de Garagem n° 01 e 02, Hobby Box n° 07, no Residencial
Quinta das Romãs, situado na Rua Alves de Brito, no município de Florianópolis/SC.,
registrado no 1° Ofício de Registro de Imóveis, sob o registro R.3/69.372, Livro 2, em
14/08/2007, com valor de R$ 918.000,00; 2) Outro apartamento n° 102, Vagas de Garagem
n° 03 e 04, Hobby Box n° 09, no Residencial Quinta das Romãs, situado na Rua Alves de
Brito, no município de Florianópolis/SC., registrado no 1° Ofício de Registro de Imóveis, sob
o registro R.3/69.372, Livro 2, em 14/08/2007, com valor de R$ 895.000,00; e 3) Outro
apartamento n° 302, Vagas de Garagem n° 05 e 06, Hobby Box n° 10, no Residencial
Quinta das Romãs, situado na Rua Alves de Brito, no município de Florianópolis/SC.,
registrado no 1° Ofício de Registro de Imóveis, sob o registro R.3/69.372, Livro 2, em
14/08/2007, com valor de R$ 870.000,00. Data da Entrega do Bem: 23/12/2009. Valor
total da permuta: R$ 2.683.000,00.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
4
A impugnação defendeu que o contribuinte foi autuado porque teria omitido e
deixado de tributar supostas receitas classificadas como bruta, decorrente de permuta de imóveis
ocorridas em prol de sua atividade econômica precípua (edificação de prédios - casas e/ou
apartamentos).
Relembrou a Impugnante que a autoridade fiscal registrou que
"...em se considerando o regime de caixa - efetivamente adotado e corretamente praticado
pelo contribuinte - na venda de um imóvel novo, o valor do bem recebido com parte do
pagamento integra a receita bruta, na data da celebração do contrato ou do negócio. O
regime de caixa refere-se ao aspecto temporal, ou seja, o momento em que a receita é
auferida, e não a modalidade de pagamento, que pode ser em dinheiro, títulos, direitos, ou,
como no presente caso, bens cedidos como parte do pagamento." (item 3.1.5 do Termo de
Verificação Fiscal- fl. 98).
"...se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita bruta compreende o produto
da venda nas operações de conta própria, claro está que o valor do imóvel que uma pessoa
jurídica que explora as atividades imobiliárias ....recebe em uma permuta compõe sua
receita bruta, e por conseguinte, compõe a apuração da base de cálculo do IRPJ". (item
3.1.8 - do Termo de Verificação Fiscal- fl. 99).
Contudo, a Impugnante defendeu que esse não é o entendimento consolidado dos
Tribunais Federais, do Superior Tribunal de Justiça, e nem mesmo unânime entre os Órgãos que
integram as instâncias administrativas e que na permuta ocorre uma troca do patrimônio,
meramente, ao tempo em que a torna, no caso presente, não compete ao aqui contribuinte
autuado, pois foi dada em favor de quem se contratou a permuta. Ou seja, a torna, na espécie, foi
dada à outra parte, tendo a construtora recebido tão somente outro imóvel (terreno ou
apartamento, conforme o caso).
Argumentou que no negócio jurídico denominado "permuta", não ocorre e não
ocorreu acréscimo patrimonial, sendo impossível caracterizar o fato gerador do Imposto de Renda,
e, por consequência, os demais tributos apontados e que o lucro, ou o esperado lucro, só viria e só
virá com a venda do bem recebido por conta da permuta, ou seja, dependendo de uma operação
futura. Conclusão, repita-se: o fato gerador não ocorreu.
Fundamentou que apenas na disponibilidade econômica, ou financeira, do bem
recebido em permuta, é que se abre ensanchas à caracterização do fato gerador do tributo - IR.
Isto porque, não houve acréscimo patrimonial. Note-se: a autuação isto não aponta, tendo para o
agente fiscal bastado a simples permuta, para entender - equivocadamente - como de fato
entendeu, que a operação acarretou receita bruta e que numa troca não se materializa qualquer
receita, mas receita a se fazer, futuramente, com o proveito dela.
Argumentou ainda que apenas com a operação futura seria devida e correta a
tributação, nos moldes a que se submete regularmente o contribuinte (lucro presumido) e têm se
posicionado todos os Tribunais Regionais Federais, notadamente o Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
5
Aliás, já faz tempo que esse posicionamento encontrou plena acomodação nas Cortes nacionais,
tanto para a hipótese específica (permuta de imóveis), bem como em outros casos (outros bens).
Afirmou que a multa seria um confisco patrimonial à inviabilizar completamente
uma pequena empresa privada, o que atua, em desfavor, em última linha, da própria sociedade
cujo ato questionado quer favorecer.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, para manter integralmente as exigências
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins com as respectivas multas e juros de mora.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido.
Trata-se de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP, e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativos ao ano calendário de 2009, tendo
por motivação a ausência de recolhimento de tributos em face de realização de permutas de
imóveis.
Conforme contrato social de fls. 166/171, a Recorrente tem por objeto social a
“construção civil em todas as suas modalidades, empreiteira de mão de obra especializada em
pintura, reforma e ajardinamento” e no período fiscalizado era optante pelo Regime do Lucro
Presumido, com opção pelo regime de caixa.
Conforme relato da DRJ, a base de cálculo dos lançamentos foram os bens que a
empresa recebeu em permuta, como parte do pagamento de imóveis de sua construção, assim
discriminados:
 1) Um apartamento n° 902 no Edifício Residencial Costa do Marfim, situado na Av.
Hercílio Luz, n° 1199, Centro, Florianópolis, SC, e vaga de garagem n° 02, situada no mesmo
edifício. Registrados sob matrículas n° 40.256 e 40.257, folhas 01, em 27 de janeiro de 1993,
em nome do cliente, no valor de R$ 200.000,00; e 2) Outro apartamento n° 303 no
Conjunto Habitacional Verde Mar, situado na Trindade, 4° subdistrito desta capital,
registrado sob a matrícula n° 12.634, folha 1, em 06 de Maio de 1981, também em nome do
cliente, no valor de R$ 70.000,00. Bens vendidos ao Cliente: Apto. 701, VG. 52 e 62, HB 27,
no Residencial Quintas das Romãs. Data da Entrega do Bem: 03/12/2009. Valor total da
permuta: R$ 270.000,00.
 1) Um automóvel GM/Astra HB 4P Elegance, ano 2006, modelo 2007, cor preta, placa ACJ
5808, código RENAVAM 89.540007-3, no valor de R$ 32.500,00; e 2) Um apartamento n°
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
6
1.101, vagas de garagem 23 e 24 e Hobby Box 04, todos os imóveis no Edifício Residencial
Solar Dona Amélia, situado na Rua Durval Melquíades de Souza n° 691, nesta Capital,
Matrícula n°s 58.676, 58.631 e 58.632 registrados no 1° Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Florianópolis/SC, no valor de R$ 350.000,00. Bem vendido ao Cliente: Apto.
1201, VG. 65 e 82, HB 37, no Residencial Quinta das Romãs. - Data da Entrega do Bem:
15/07/2009. Valor total da permuta: R$ 382.500,00.
1) Um imóvel situado na Rua Ferreira Lima, n° 238, constituído de um terreno com área
total de 772,20 m2, com uma casa edificada, conforme Registro de Imóveis de n° 10.034, do
Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. Bens vendidos ao Cliente:
1) Um apartamento n° 101, Vagas de Garagem n° 01 e 02, Hobby Box n° 07, no Residencial
Quinta das Romãs, situado na Rua Alves de Brito, no município de Florianópolis/SC.,
registrado no 1° Ofício de Registro de Imóveis, sob o registro R.3/69.372, Livro 2, em
14/08/2007, com valor de R$ 918.000,00; 2) Outro apartamento n° 102, Vagas de Garagem
n° 03 e 04, Hobby Box n° 09, no Residencial Quinta das Romãs, situado na Rua Alves de
Brito, no município de Florianópolis/SC., registrado no 1° Ofício de Registro de Imóveis, sob
o registro R.3/69.372, Livro 2, em 14/08/2007, com valor de R$ 895.000,00; e 3) Outro
apartamento n° 302, Vagas de Garagem n° 05 e 06, Hobby Box n° 10, no Residencial
Quinta das Romãs, situado na Rua Alves de Brito, no município de Florianópolis/SC.,
registrado no 1° Ofício de Registro de Imóveis, sob o registro R.3/69.372, Livro 2, em
14/08/2007, com valor de R$ 870.000,00. Data da Entrega do Bem: 23/12/2009. Valor
total da permuta: R$ 2.683.000,00.
A base de cálculo dos lançamentos foram os bens que a empresa recebeu em
permuta, como parte do pagamento de imóveis de sua construção, já discriminados, sendo eles
um apartamento, um automóvel e um imóvel com uma casa edificada.
Defende a Recorrente que no negócio jurídico denominado "permuta", não ocorre
e ocorreu acréscimo patrimonial, sendo impossível caracterizar o fato gerador do Imposto de
Renda, e, por consequência, os demais tributos apontados e que o lucro só viria com a venda do
bem recebido por conta da permuta, ou seja, dependendo de uma operação futura.
Fundamentou que apenas na disponibilidade econômica, ou financeira, do bem
recebido em permuta é que se caracterizaria o fato gerador do tributo.
Argumentou ainda que apenas com a operação futura seria devida e correta a
tributação, nos moldes a que se submete regularmente o contribuinte (lucro presumido) e têm se
posicionado todos os Tribunais Regionais Federais, notadamente o Superior Tribunal de Justiça.
Afirmou que a multa seria um confisco.
A DRJ entendeu que a permuta é uma verdadeira receita e que deve ser aplicada a
regra tributária no sentido de que ocorreu no presente caso ganho de capital, computando-se o
valor dos imóveis e automóvel recebidos em permuta nas receitas tributáveis colhidas para o
lançamento de ofício.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
7
Todavia, com todo respeito à decisão da DRJ, sigo a linha de entendimento no
sentido de que permuta e venda não são equiparáveis, inclusive, para fins tributários.
Entendo que existe neutralidade de receitas quando um imóvel é entregue pelo
contribuinte permutante e outro é recebido em substituição, devendo ser observado o conceito
legal de renda veiculado no art. 43 do CTN.
Ora, na operação de permuta há apenas uma substituição de ativos, o que não
caracteriza o conceito de receita, na medida em que nem todo o ingresso no patrimônio da pessoa
jurídica se amolda ao conceito de renda, visto que não se pode conceber como tal a substituição
de ativos que ocorre nas operações de permuta em que não há a compensação financeira
conhecida por "torna".
Portanto, na hipótese em que uma das partes exija além do bem permutado algum
valor pecuniário adicional há uma permuta com torna, sendo a torna este montante em dinheiro
entregue junto com o bem permutado para fins de adimplemento do recebimento de um bem. O
auto de infração no presente caso não apontou existência de torna.
Ademais, se faz necessário interpretar o artigo 30 da Lei 8.981/1995 ao conceito de
renda tributável do artigo 43 do CTN. Vejamos as disposições de referido artigo:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante
efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de empreitada ou
fornecimento contratado nas condições doart. 10 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Desta maneira, sigo a corrente já conhecida de parte da doutrina e dos tribunais no
sentido de que o valor decorrente do recebimento de imóveis dados como parte do pagamento
nas operações de permuta de imóveis não se enquadra no conceito de receita bruta. Somente a
torna eventualmente recebida nas operações de permuta deve ser oferecida à tributação do IRPJ,
pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
Nesse mesmo sentido já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), tendo excluído a tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do
Lucro Presumido:
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA BRUTA IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE
INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O
CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro Presumido
tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que determina a sua base de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
8
cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento que não expressa qualquer
rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no 8.981/95,
expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda, que não se confunde
com o instituto da permuta.
e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o Legislador de 2002 tenha,
tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua regulamentação, exclusivamente no
âmbito das relações privadas. A desconsideração da individualidade e da distinção entre
tais institutos, por meio de uma equiparação total, para fins de incidência tributária,
desrespeita as limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido na troca
efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN.
(Processo no 11080.001020/2005-94; Acórdão no 9101-005.204; Sessão de 10/11/2020;
Conselheiro Redator Designado Caio Cesar Nader Quintella).
O Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência no mesmo sentido, se
não veja:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ E
CSLL APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO, PIS/PASEP E COFINS. PESSOAS JURÍDICAS QUE EXPLOREM
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE IMÓVEIS. VALOR QUE NÃO CONSTITUI RECEITA. ART. 30,
DA LEI N. 8.981/95.
1. A questão que se coloca é a correta interpretação do disposto no art. 30, da Lei n. 8.981/95: "Art.
30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante
efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas". Nesta Casa, se considera que o
montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis dados em permuta, mas
apenas o pagamento da parcela complementar em, dinheiro, denominada "torna". Assim os
precedentes: AgInt no REsp. n. 1.796.877 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
05.12.2019; AgInt no REsp 1.754.618/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
15/10/2019; REsp. n. 1.733.560-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
17.5.2018; AgInt no REsp. n. 1.846.712 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
06.05.2020.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.758.483/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCRO
DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA.
EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720696/2012-42
9
ART. 1.022, II, DO CPC. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas
deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é
inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/1998; aos arts. 224, 518 e
519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de
valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo
Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito
do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato de troca ou
permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não
haverá, na maioria das vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a
lição do professor Roque Antônio Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2a
edição, pag.45, para quem "renda e proventos de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais
líquidos ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas."
4. O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais referentes à compra e venda
se aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito civil, definindo suas regras gerais. 5.
Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.733.560/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe de 21/11/2018.).
No presente caso não há torna, há apenas o apontamento de receita oriunda de
permuta, sendo esse o único fundamento do auto de infração o qual, conforme acima apontado
deve ser rechaçado.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 180
DF CARF MF
Original